Tribunal: TJDFT
Processo: 0727303-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727303-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STENIO BATISTA PINTO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por STENIO BATISTA PINTO DE SOUZA em face de decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento para que o banco agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto na folha de pagamento relativo ao empréstimo indigitado fraudulento. Nas razões de inconformismo, sustenta o embargante que a decisão padece de contradição, quando afirma que a concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação e conclui não identificar falha na prestação do serviço do banco agravado. Alega ter comprovado de forma incontestável que toda a negociação ocorreu por intermédio do embargado, com papeis timbrados e informações sigilosas, demonstrando a plausividade do direito vindicado. Destaca que o desconto indevido ocasionará prejuízos irreparáveis, que afetarão diretamente sua subsistência e de sua família. Requer seja sanado o vício apontado e acolhidos os embargos opostos, reiterando pedido de antecipação da tutela recursal. Decido. Recebo, os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Oportunamente, registra-se que no caso em análise deve ser aplicado o parágrafo 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o que determina o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. No caso em análise, restou devidamente consignado que para a concessão da tutela de urgência necessária a demonstração de dois requisitos em conjunto, a verossimilhança do direito, calcada em relevante fundamento, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a demora possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Claramente consignado que se mostra incontroverso que o autor/agravante, ora embargante, contratou a portabilidade de dívida, acreditando fazer negócio com o banco agravado/embargado, para quitar empréstimos anteriores e manter único empréstimo apenas. Destacado que o contrato de empréstimo na modalidade consignado, contraído junto ao banco requerido, foi conscientemente aceito e o valor do empréstimo efetivamente depositado na conta corrente do correntista. E que foi o próprio embargante quem realizou transferência bancária, no valor necessário para a suposta quitação dos antigos empréstimos, para pessoa física até o momento não identificada e sem comprovação de ligação com o banco embargado. Registrado que esses fatos afastam, em um momento de análise preliminar, a verossimilhança do direito invocado, a falha na prestação de serviço, capaz de autorizar a suspensão dos descontos considerados indevidos, sendo necessária a dilação probatória, incompatível com a antecipação da tutela. Assim, analisando o recurso interposto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se a rediscutir questão devidamente apreciada no julgamento do recurso. Ressalta-se que a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão, é a verificada entre os seus fundamentos, não a contradição entre os argumentos da parte, ou decisões de outros julgados. Oportuno registrar, que a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões devidamente apreciadas por ocasião do julgamento da tutela recursal. Nesse passo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Brasília, setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora